Tribunal: TJSP
Processo: 1097826-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Apelação. Franquia. Descumprimento contratual caracterizado. Rescisão por culpa dos réus com imposição de multa por violação à cláusula de não concorrência e por rescisão antecipada. Inconformismo das partes. Franqueados manifestamente adquiriram produtos não homologados pela franqueadora, sob o fundamento de falta de insumos por causa da Pandemia Covid-19, mas não apresentaram mínimo lastro

Ementa:
Apelação. Franquia. Descumprimento contratual caracterizado. Rescisão por culpa dos réus com imposição de multa por violação à cláusula de não concorrência e por rescisão antecipada. Inconformismo das partes. Franqueados manifestamente adquiriram produtos não homologados pela franqueadora, sob o fundamento de falta de insumos por causa da Pandemia Covid-19, mas não apresentaram mínimo lastro probatório nesse sentido. Violação contratual verificada. Rescisão contratual antecipada com notificação extrajudicial encaminhada para os réus, que continuaram a exercer as atividades. Concorrência desleal caracterizada. A mera descaracterização do estabelecimento não é o suficiente para o cumprimento da cláusula de não concorrência, tendo em vista que permaneceram exercendo, exatamente no mesmo local, atividade empresarial idêntica, qual seja, clínica odontológica. Doutrina. Precedentes das c. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste e. TJSP. Explicita-se, aqui, que não se está a impedir o exercício de atividade profissional (dentista) pelos réus, mas, tão somente, é necessário respeitar o pactuado, tendo em vista que a franquia permitiu angariar os respectivos clientes naquele ponto comercial, sendo, reitera-se, a mera alteração da fachada insuficiente para a cumprimento da cláusula de não concorrência. Os réus podem exercer, regularmente, a atividade de dentista durante o prazo da cláusula de barreira, mas em outra localidade e sob organização empresarial diversa da franquia. Ademais, verifica-se, como bem analisou a r. sentença, que os réus continuaram a violação à cláusula de não concorrência com a utilização de outra empresa, qual seja, Odontominas, que tinha como sócia Giovanna, que exercia as funções administrativas e tinha/tem estreita relação com o réu Victor, mas que os sócios de fato são os réus Victor e Maria. Concorrência se dera por forma inadequada dos réus que utilizaram terceira pessoa como titular de outra franquia. Multa diária pelo desrespeito à cláusula de não concorrência incide regularmente, nos termos previstos no contrato de franquia. Multa proporcional pela rescisão antecipada do contrato de franquia é decorrência lógica-contratual da rescisão antes do termo final por culpa dos franqueados. Em relação ao recurso da autora, a multa pela quebra do dever de confidencialidade, que foi verificada, tem fato gerador distinto das demais multas. No caso concreto, foram aplicadas três multas: (i) rescisão antecipada do contrato de franquia; (ii) cláusula de não concorrência; (iii) dever de confidencialidade. Necessária a redução proporcional das multas aplicadas para evitar enriquecimento sem causa, bem como respeitar o princípio da proporcionalidade. Redução para o patamar total de R$50.000,00. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor total das multas aplicadas. Apelo do réu provido em parte e nega-se provimento ao recurso da autora.